Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728253-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CRUZ NETTO AGRAVADO: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Cruz Netto contra a r. decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725623-89.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante (Id. 35914333). Em suas razões recursais (Id. 38634566), sustenta o Agravante que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora baseou-se, exclusivamente, no fato de ter o devedor recebido 2 (duas) transferências de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta corrente. Afirma que o apartamento locado em seu nome na Asa Sul é utilizado para moradia do filho da sua companheira e que o imóvel mencionado na r. decisão agravada, localizado na cidade de Cabo Frio/RJ, é locado por R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais), porém, os custos com aluguel, condomínio e tributos são partilhados entre o devedor e sua companheira Maria Ignez. Ressalta que o veículo de placa OPH0478, inscrito no RENAVAM sob o n. 00507871561, foi adquirido mediante financiamento bancário e foi, inclusive, objeto de busca e apreensão em decorrência do não adimplemento das parcelas. Aduz não ter outras fontes de renda além daquelas informadas ao Juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida e determinada a liberação dos valores constritos. Preparo comprovado (Id. 38634573). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verificando os pressupostos de admissibilidade, constato que o recurso não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida por esta Desembargadora Relatora, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725623-89.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por sua vez, o artigo 28, III, do Regimento Interno do Tribunal dispõe que “Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar: (...) III - o agravo interno contra decisão do relator”. Analisando os autos, verifica-se que o Agravante interpôs agravo de instrumento para impugnar decisão proferida por esta Relatora, em flagrante desacordo com o que estabelecem o artigo 1.021 do Código de Processo Civil e o artigo 28, III, do RITJDFT. Assim, não se mostra adequado o presente Agravo de Instrumento, pois o objetivo do Agravante é a reforma da r. decisão monocrática proferida pela Relatora nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725623-89.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação anteriormente apresentada pelo devedor (ora agravante), sendo, pois, manifesta a sua inadmissibilidade. Cumpre acrescentar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso em exame, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora